Tribunal: STF
Processo: ARE 1248602
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos declaratórios no embargos de declaração interpostos contra a decisão monocrática na qual neguei seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta, incidência da Súmula 636/STF.
    A parte embargante aduz, in verbis, que:
    “Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da r. decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela ora Embargante, bem como, determinou a majoração de honorários de sucumbência, alegando em suma que, houve omissão no julgado, notadamente, quando houve a aplicação da majoração da condenação da verba honorária recursal em 10% (dez por cento) sobre o valor monetário, uma vez que o i. Ministro, deixou de manifestar-se acerca da majoração já aplicada neste grau de jurisdição, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. (…) Conquanto, não obstante a brilhante forma com que proferida a decisão supra, bem como o notório brilhantismo com que são proferidos os veredictos desse i. Ministro, o r. decisum, ora embargado, possui um erro material, o qual merece ser sanado, o que se pretende mediante o acolhimento dos presentes declaratórios.”
    Decido.
    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 
    É certo que o agravo interposto para destrancar o recurso extraordinário está submetido ao regramento do CPC/2015, tendo em vista a data da publicação da decisão que negou seguimento ao apelo extremo (DJe de 16/4/19 – Vol. 16, fl. 6), razão pela qual é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11. 
    Outrossim, a decisão denegatória do recurso extraordinário (vol. 56) foi clara ao condicionar a majoração da verba honorária à fixação de honorários pelas instâncias de origem.
    Lê-se no julgado, in verbis:
    “Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.
    Desse modo, tendo havido fixação de honorários advocatícios pelo tribunal de origem em 15%, o fato desta Suprema Corte ter majorado os honorários advocatícios no percentual de 10%, não impede a identificação do valor da majoração feita, bastando ser feito um simples cálculo matemático, respeitado o limite máximo de 20 % (vinte por cento) do § 2º do art. 85 do CPC/2015.
    Com efeito, inexistindo omissão na decisão constante do vol. 56, torno sem efeito o decisum constante do vol. 61 e, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente